Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0739791-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI PARQUE NOVA CIDADE AGRAVADO: SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a eminente magistrada que proferiu a decisão recorrida, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fls. 297 e 298 ID 19554211). Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator